Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703635-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, sendo que não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do débito, aduzindo que não há proveito econômico mensurável da parte recorrida e que não teriam sido observados adequadamente os critérios de natureza e importância da causa, nem o trabalho realizado pelo advogado, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicado o critério da equidade no caso em exame; b) artigos 86 e 85, §§ 3o ao 6o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que sucumbiu em parte mínima do pedido devendo a recorrida arcar com a integralidade da verba sucumbencial, ou a verba honorária ser fixada no patamar mínimo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV, 7o, inciso V, 170 e 37, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à alegada afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1076, DJe 31/5/2022, concluiu que: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 86 e 85, §§ 3o ao 6o, ambos do Estatuto Processual vigente, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 – Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017